Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NÃO REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 131 do CPC, devem ser requeridas pelo réu, as hipóteses de chamamento ao processo, em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa.
2. No caso dos autos o agravante requereu, nos autos principais, o chamamento ao processo da empresa em petição autônoma, ou seja, em momento posterior a contestação, não sendo cabível.
3. Recurso conhecido e desprovido.